Tribunal: TJPA
Processo: 0829007-80.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829007-80.2018.8.14.0301

APELANTE: C & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME, CARLIENE DE SOUSA TAVARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 701, § 2º, CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. A intempestividade dos embargos monitórios acarreta a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, por expressa disposição do art. 701, § 2º, do CPC, o que impede o aprofundamento da cognição no tocante às matérias que deveriam ter sido deduzidas nos embargos previstos no art. 702 do CPC.

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a teor do art. 98, §. 3º do CPC.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0829007-80.2018.8.14.0301

APELANTES: C & E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME e CARLIENE DE SOUSA TAVARES

DECISÃO AGRAVADA: ID 6122229 -

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por C & E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME e CARLIENE DE SOUSA TAVARES em face da decisão monocrática Id Num. 6122229, através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A.

Eis a ementa da decisão agravada:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 701, § 2º, CPC. PRECEDENTES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1. A intempestividade dos embargos monitórios acarreta a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, por expressa disposição do art. 701, § 2º, do CPC, o que impede o aprofundamento da cognição no tocante às matérias que deveriam ter sido deduzidas nos embargos previstos no art. 702 do CPC.

2. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Conforme relatado no Recurso de Apelação, o ora apelado, em 02/09/2016, deferiu à pessoa jurídica agravante/apelante um crédito no valor de R$122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais), destinando ao financiamento da aquisição de uma carregadeira.

As apelantes não cumpriram a sua obrigação de efetuar o pagamento do valor do financiamento em 60 (sessenta) prestações mensais, tornando-se o apelado credor das apelantes no valor de R$ 140.580,37 (cento e quarenta mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), atualizados até 10/04/2018, o que motivou o banco autor a ajuizar a presente ação.

Citadas, as apelantes opuseram Embargos à Ação Monitória, argumentando em síntese que: 1) a cédula de crédito comercial que embasa a demanda não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade; 2) os demonstrativos de débito apresentados não indicam quais os critérios utilizados para atualizar o débito; 3) que fora, efetuados pagamentos pelos apelantes, por meio de débito em conta corrente realizado pelo próprio banco apelado, os quais foram completamente ignorados no ajuizamento da ação; 4) que o demonstrativo de débito realizou capitalização de juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual deveria ser realizada uma perícia contábil para definir com exatidão o valor em excesso cobrado; 5) que aplica-se à espécie as normas do CDC, devendo ser concedida a inversão do ônus da prova.

Ao sentenciar o feito, em 13/06/2019, a Magistrada Togada rejeitou liminarmente os embargos monitórios em razão da sua intempestividade, tendo constituído de pleno direito o contrato constante no Id. Num. 4530213, como título executivo judicial.

Houve oposição de embargos de declaração pelo banco autor, os quais foram acolhidos em 16/11/2020, para corrigir erro material, determinando que as embargantes, ora apelantes efetuassem o pagamento do débito.

Inrresignada, a parte demandada apresentou Recurso de Apelação (Id. Num.4811301), alegando que, em que pese os Embargos à Ação Monitória terem sido protocolados intempestivamente pela antiga patrona das apelantes, a argumentação exposta neles não deveria ter sido ignorada pelo Juízo a quo, pois a revelia não induz a presunção absoluta dos fatos narrados na inicial.

Nesse sentido, aduziram que deveriam ter sido ponderados todos os cálculos e argumentos trazidos aos autos, sendo necessária, inclusive, a determinação de realização de perícia contábil para confirmar ou alterar o demonstrativo de cálculo apresentado na exordial.

De outra banda, reiteraram as sustentações de excesso de cobrança defendidas nos Embargos Monitórios, salientando a necessidade de aplicação do CDC ao presente caso, nos termos da Súmula 297 do STJ, que disciplina a aplicação do CDC às instituições financeiras, e assim requerem a inversão do ônus da prova, havendo necessidade de produção de prova pericial.

Discorreram, ainda, sobre a necessidade de revisão contratual e sobre a relativização do
pacta sunt servanda
.

Pugnaram, ao final, pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas no Id. Num. 4811309, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

Proferi, assim, a decisão monocrática, objeto do presente recurso.

Nas razões recursais de ID. Num. 6494069, as agravantes repisam as mesmas alegações defendidas nos Embargos Monitórios e no Recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, que a intempestividade dos Embargos Monitórios é um fato que gera consequências, as quais, no entanto, não podem inviabilizar completamente a defesa do réu, sob pena de cerceamento de defesa, devendo apenas ser reconhecida a revelia do embargante, porém analisadas as matérias de direito narradas pelas partes.

Nesse sentido, requerem as agravantes que essa Corte acolha as razões arguidas, a fim de que:

“a. Reformar a decisão monocrática recorrida, para determinar que sejam analisados os argumentos de direito trazidos aos autos em sede de embargos monitórios e de recurso de apelação, vez que a revelia das rés, ora Agravantes, indica tão somente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo Agravado na exordial, não interferindo na matéria de direito e nem impedindo a análise justa e eficiente acerca dos fatos narrados pelo Agravado.

b. Reformar a decisão monocrática recorrida, para reconhecer o excesso de cobrança, vez que o Agravado cobrou, indevidamente, multa de 2% (dois por cento), aplicou erroneamente juros compostos, omitiu o fato de que as Agravantes efetivaram o pagamento parcial de algumas parcelas, deixou de comprovar, com clareza, o saldo devedor e, ainda, empregou erroneamente comissão de permanência, cumulada com os outros encargos contratuais.

c. Reformar a decisão monocrática recorrida para reconhecer a aplicação do CDC ao caso em comento, especialmente diante da Súmula 297 do STJ.

d. Reformar a decisão monocrática recorrida para determinar a inversão do ônus da prova e a devolução do processo ao Primeiro Grau para realização de perícia contábil, a fim de aferir o excesso de cobrança.

e. Reformar a decisão monocrática recorrida, para reconhecer a possibilidade de relativização do pacta sunt servanda, para que sejam revistas as cláusulas abusivas estabelecidas na Cédula em discussão, especialmente aquelas que forem contrárias às normas do sistema protetivo do consumidor e que servirão de fundamento para o excesso de cobrança praticado pelo Agravado.

f. Promover a redistribuição dos ônus sucumbenciais.”

Contrarrazões ofertadas no Id. Num 675784.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por C & E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME e CARLIENE DE SOUSA TAVARES, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas agravantes, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a análise dos argumentos defendidos pelas apelantes, os quais não têm o condão de desconstituir ou reformar a sentença recorrida.

De início, quanto à intempestividade dos embargos monitórios, esta é flagrante. Com efeito, a certidão de Id. Num. 4811290 deixa estreme de dúvidas que os Embargos à Monitória de Id. Num 8460614 são intempestivos.

E tal circunstância não é contestada pelas apelantes que, ao contrário reconhecem que a antiga advogada que as representava apresentou intempestivamente a referida defesa à ação monitória.

Logo, correta a sentença no tocante ao reconhecimento da intempestividade dos embargos.

Superada essa questão, no que toca especificamente ao recurso interposto, depreende-se que, em virtude do não conhecimento dos embargos monitórios, ante a intempestividade, restou constituído o título executivo, de pleno direito, por força do disposto no art. 701, §2º, do CPC/2015, devendo ser, a partir de então, observado o procedimento relativo ao cumprimento de sentença (art. 513 e seguintes do CPC):

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

(...)

§ 2.º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”

Nesse sentido, o Magistrado a quo, acolhendo os embargos de declaração por erro material, pois, acertadamente determinou que as ora apelantes, no prazo de 15 (quinze) dias paguem o valor de R$ 140.580,37 (Cento e quarenta mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), condenando, ainda, ao pagamento de custas e honorários em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa. Isso porque, ao reconhecer a intempestividade dos embargos monitórios, ocorreu a conversão do mandado monitório em mandado executivo, por expressa disposição legal.

Acerca do tema, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito.

2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório.

3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração.

4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Aliás, destaquei que no corpo do acórdão, que o Ministro Marco Aurélio Bellizze enfatizou que a intempestividade dos embargos monitórios acarreta a constituição do mandado monitório em mandado executivo, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, “
inviabilizando qualquer aprofundamento do conhecimento jurisdicional exigido para a prolação de uma sentença de mérito’’
.

Nesse contexto, salientei que considerando o não conhecimento dos embargos monitórios, restam prejudicadas as teses defensivas da ré/apelante, no sentido de que os documentos apresentados não se mostrariam hábeis ao ajuizamento da ação monitória, as quais deveriam ter sido alegadas oportunamente, no prazo legal para tanto.

A esse respeito, volto a citar os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE.
Correta a decisão de primeira instância, em que se declarou a intempestividade dos embargos monitórios opostos pela ré / apelante, da qual decorre a constituição do título de pleno direito, por força do disposto no art. 701, §2º, do CPC/2015.
Apelação cível desprovida.”

(Apelação Cível Nº 70074219569, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.
Existindo prova escrita suficiente ao conhecimento da ação monitória e diante do não conhecimento dos embargos em razão da intempestividade, correto o decisum que constituiu o título executivo judicial em favor da demandante.
APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível Nº 70053248100, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/02/2014)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 701, § 2º, DO CPC. INVIABILIDADE DE QUALQUER APROFUNDAMENTO QUANTO ÀS MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO ALEGADAS NA DEFESA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILIQUIDEZ E INCERTEZA DA DÍVIDA REJEITADA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-RN - AC: 20170166403 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves, Data de Julgamento: 24/01/2019, 1ª Câmara Cível)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONSEQUÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 701, § 2º CPC. DECISÃO CASSADA. -
Sendo considerados os embargos à monitória intempestivos e diante da orientação expressa do artigo 701, § 2º do Código de Processo Civil, a consequência é a conversão do mandado inicial em executivo, com a constituição de título executivo judicial, não cabendo a determinação de prosseguimento do feito para abertura da fase instrutória.
”

(TJ-MG - AI: 10000200589406001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Destaco, também, tal como salientando na decisão agravada, que em caso de apelação também interposto em sede de embargos à execução intempestivamente apresentados, esta Corte já assim se manifestou em decisum monocrático:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITA
OS EMBARGOS POR INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE DEFENDEM A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E A IMPENHORABILIDADE DE TÍTULO DE CLUBE RECREATIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA CONSTANTE NO ART. 1010, INCISO II, DO NCPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.

1. Prima facie, verifico que o presente recurso não merece conhecimento, porquanto o art. 1010, II, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor de maneira expressa que as razões de apelação deverão conter os fundamentos de fato e de direito a fim de embasar a irresignação do recorrente.

- Todavia, as razões recursais apresentam-se manifestamente dissociadas dos fundamentos da sentença.

-
Isso porque a sentença objurgada extinguiu os embargos à execução por serem intempestivos, enquanto o Apelante defende a reforma da decisão “que negou provimento aos Embargos de Declaração”, sob o argumento de que há excesso de execução e que o bem indicado a penhora é impenhorável
.

- Assim, inviável o conhecimento de recurso cujas razões estão manifestamente dissociadas da fundamentação da sentença, sob pena de afronta ao art. 1010, II, do Código de Processo Civil.

2. Aprofundando a discussão travada nos autos registro que tanto os Embargos à Execução e como o recurso de apelação são manifestamente inadmissíveis.

- Primeiramente, consigne que constituído os cheques prescritos de fls. 13/14 (Ação Monitória nº 0011266-58.2009.814.0301) em título executivo judicial, prossegue o processo em observância as regras do cumprimento de sentença, com base no caput do art. 1.102-C, do CPC/73.

- Assim, não é cabível os Embargos à Execução como manejado pelo Executado/Apelante devido o mesmo se tratar de instrumento de defesa em execução de título extrajudicial (CPC/73, art. 736) e no caso o título exequendo é judicial, por força do disposto no caput do art. 1.102-C, do CPC/73, o instrumento de defesa adequado é a Impugnação à Execução (art. 475-J, do CPC/73).

- Digo mais, não se poderia aplicar o princípio da instrumentalidade, em decorrência do manifesto erro grosseiro e o decurso do prazo de defesa, haja vista que o Executado, ora Apelante tinha o prazo de 15 dias, a contar da penhora de fls. 47/48 realizada em 21/07/2011 (Ação Monitória nº 0011266-58.2009.814.0301) para oferecer impugnação (CPC/73, art. 322, caput e 475-J, §1º). Entretanto, somente interpôs defesa em 04/06/2013, aproximadamente 2 anos após o prazo legal, evidenciando a provocação de incidente manifestamente infundado e opondo resistência injustificada ao andamento do processo, condutas que configuram a litigância de má-fé, nos termos do art. 17, incisos IV e VI do CPC/73 e do art. 80, inciso IV e VI do NCPC.

- E mais, o Executado interpôs o recurso (fls. 71/82) em ação manifestamente infundada e com notório intuito protelatório, o que também configura a litigância de má-fé, nos termos do art. 17, incisos VI e VII do CPC/73 e do art. 80, inciso VI e VII, do NCPC.

3. Não se conhece do pedido de arbitramento de honorário advocatícios em favor do Recorrido, por ter o tema sido enfrentado pelo Juízo a quo, além do Embargado/Apelado não ter oposto recurso, estando a matéria coberta pela coisa julgada.

APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.’’

(2019.00309677-45, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-04)

Desse modo, tenho por acertada a decisão monocrática agravada pela qual, nos termos do art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA, CONHECI DO RECURSO APELAÇÃO, MAS LHE NEGUEI PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença combatida.

Ainda que não fosse os fortes fundamentos acima expostos, impõem-se anotar que nenhuma das matérias de direito questionadas pelas agravantes são de ordem pública, de modo que o julgado citado na própria peça do agravo interno pelas agravantes, demonstram a impossibilidade de ser analisadas as questões alegadas, ante a intempestivamente dos embargos monitórios. Confira-se:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS INTEMPESTIVOS – REVELIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apresentado fora do prazo de 15 dias (art. 701, CPC), revelam-se intempestivos os embargos à monitória, restando configurada a revelia. A intempestividade dos embargos monitórios impede o conhecimento em grau de recurso das alegações relativas à quitação parcial do débito e aos juros moratórios, por não traduzirem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado.”

(TJ-MS - AC: 08128756320178120001 MS 0812875-63.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2018)

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.

É o voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022